Tribunal: STF
Processo: AI 119332
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRENCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I A X RISTF.
ARV REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO SUSCITADA APENAS NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DESPACHO DENEGATORIO DO RE
(IMPOSSIBILIDADE).
AGRG IMPROVIDO.